Tribunal: TJMT
Processo: 1025108-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025108-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), GABRIELA DAS GRACAS MARTINI SANTOS - CPF: 062.370.281-96 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), ALESSANDRA ARAUJO ANDRADE - CPF: 943.535.651-68 (EMBARGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão que reconheceu a insuficiência do valor depositado para purgação da mora, mas autorizou sua complementação, no contexto de ação regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, quanto à autorização para complementação do valor depositado a título de purgação da mora.

III.
Razões de decidir

3. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao acórdão embargado, revelando proposições inconciliáveis que dificultem a compreensão do julgado, o que não se verifica no caso concreto.

4. O reconhecimento da insuficiência do valor para purgação da mora, com autorização para complementação, decorreu do equívoco provocado por ordem judicial anterior, cumprida de boa-fé pela parte Embargada, que não poderia ser prejudicada.

5. A pretensão do Embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos de Declaração.

6. Pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios rejeitado, ante a ausência de demonstração de má-fé.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição apta a embasar embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, envolvendo proposições inconciliáveis que comprometam sua compreensão. 2. Não configura contradição o reconhecimento de insuficiência do valor para purgação da mora, com autorização para complementação, quando tal decisão decorre de equívoco provocado por ordem judicial anterior, cumprida de boa-fé pela parte beneficiada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494 e 1.022; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, T4, j. 07.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco Volkswagen S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto, tão somente para reconhecer a insuficiência do valor depositado para purgação da mora
(id. 256055162, págs. 01/10)
.

O Embargante afirma que o acórdão embargado foi contraditório, já que reconheceu a insuficiência do valor a título de purga da mora, mas permitiu a sua complementação, o que contraria o previsto no Decreto-Lei n. 911/1969.

Aduz que a inicial foi instruída com a planilha de débito, demonstrando que a dívida era de R$ 26.636,88 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), correspondente às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, além das custas e honorários, mas a Recorrida não efetivou o pagamento do valor devido na integralidade, no prazo previsto em lei.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja afastada a possibilidade de complementação do valor a título de purga da mora.

A Embargada apresentou
contrarrazões, pugnando por sua rejeição, com imposição de multa por ser protelatório (id. 260886683, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco Volkswagen S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto, tão somente para reconhecer a insuficiência do valor depositado para purgação da mora
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi contraditório.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que, embora a Embargada não tenha efetuado o depósito do valor integral da dívida indicada na inicial, portanto, não purgou a mora, tal fato ocorreu por equívoco do Magistrado que determinou que observasse a parte final da planilha. Veja-se:

Nessa quadra, é forçoso concluir que a Recorrida não depositou o valor integral da dívida indicada na inicial e, por isso, não houve a purgação da mora.

Contudo, observo que a Recorrida foi levada a erro pelo Julgador singular, pois este determinou que, para fins de purga da mora, deveria ser observado a parte final da planilha constante do id. 161721266, onde havia a seguinte informação:

Total a vencer com desconto para pagamento nesta data: 19.105,85.

Vê-se, portanto, que a Recorrida cumpriu a ordem judicial e, por isso, não poderia ser prejudicada. Logo, tenho que a complementação do valor depositado não configura contradição.

Na verdade, a tese apresentada pelo Embargante demonstra a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Dessarte, inexistindo os vícios esposados no artigo 1.022, do CPC deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

No que tange ao pedido de aplicação de multa à Embargante, formulado pela Recorrida, penso não merecer acolhimento, já que não visualizo o caráter protelatório da oposição dos Declaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos
pelo Banco Volkswagen S/A,
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025